Tribunal: TJMT
Processo: 1009469-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO LIMINAR - EXISTÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIM DE SANAR A OMISSÃO APONTADA, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, sendo necessária dar vista a parte contrária quando seu julgamento importar em modificação, ainda que parcial, do resultado da pretensão.
2. Reconhecida a omissão, de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanado o vício, sem, contudo, modificar a decisão liminar parcialmente deferida.
Visto, etc.
Recurso de Embargos de Declaração interposto por FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, através da petição de ID 44601979, contra decisão liminar proferida no respectivo RAI no 1009469-75.2020.8.11.0000, onde figura como parte contrária MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA que deferiu em parte a liminar vindicada.
Em resumo alega que a decisão contém vício passível de correção haja vista que, (i) deixou de analisar a tese de impenhorabilidade de bens públicos via Bacenjud e (ii) omissão quanto ao pedido de retificação da autuação do nome da embargante.
Síntese necessária.
Após a publicação da decisão de ID 43846991, por meio do qual em uma análise inicial, houve o deferimento parcial da pretensão deduzida no respectivo RAI no 1009469-75.2020.8.11.0000, o Embargante aponta ocorrência de omissão no decisum.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade da decisão recorrida.
No caso vertente, entende-se caracterizada a omissão, uma vez que embora o embargante tenha trazido aos autos a questão relativa a impossibilidade de constrição/penhora sobre bens públicos, referido ponto não foi abordado explicitamente na decisão embargada, fazendo incidir a hipótese descrita no art. 1.022, I, do CPC e, por conseguinte, exigindo a incursão na matéria a fim de que seja exaurida a prestação jurisdicional deste colegiado.
Verifica-se da decisão agravada que houve determinação de bloqueio “on line” (BACENJUD)/expedição de alvará judicial de verba pública existente nas contas da FUMT para pagamento de crédito da Recuperanda (notas fiscais referentes a serviços prestados para a FUFMT) no montante de R$ 726.847,63, valores estes, segundo consta, já levantados, bem ainda a intimação da agravante “para no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente o pagamento das Notas Fiscais nos. 33920/33921/33922/34032/34133/34134.
Na ocasião, a Embargante firmou ‘Termo de Compromisso’, em que a UFMT se comprometeu a repassar valores por serviços prestados pela agravada e, como bem pontuou o magistrado de piso, o ente público permaneceu inerte apesar de devidamente intimado pessoalmente da decisão, tendo sido deferido o pedido de BacenJud formulado pela recuperanda.
Não obstante o bloqueio de contas públicas cause transtornos de ordem operacional, não há outra forma menos conturbada de se efetivar o comando judicial. Com efeito, são deveres do magistrado o de fazer cumprir suas decisões e o de zelar pela tempestiva entrega da prestação jurisdicional, égide da Lei Complementar no 35/1979.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, 1a Seção, REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)
Observa-se, ademais, que referida determinação não se traduz a decisão em ameaça à ordem ou à economia públicas, haja vista se tratar de notas fiscais emitidas por serviços efetivamente prestados pela recuperanda, o que, por evidente, possui previsão orçamentária.
Saliento, outrossim, inexistir evidência de que o bloqueio desses valores constitua óbice à continuidade da atividade da embargante, de modo que não se vislumbra afronta ao princípio da continuidade do serviço público.
Por fim, para evitar eventual alegação de nulidades, proceda-se a retificação do nome da Embargante no PJE, fazendo-se constar FUFMT – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, figurando como representante judicial da entidade a Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso no painel de intimações.
Ressalto, ainda, que o saneamento do vício apontado não implica em efeitos modificativos da decisão embargada.
Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração apenas para, sanando a omissão, manter a decisão liminar de ID 43846991, nos termos da fundamentação acima.
Publique-se para conhecimento e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, remetam-se os autos à Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Após, voltem-me conclusos para deliberação.
Intime-se. Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =